Tribunal: TJSP
Processo: 2150338-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Recorrente que provou sua incapacidade de suportar as custas sem prejuízo da própria subsistência. Concessão da justiça gratuita.
Recurso provido.